Tribunal: TJBA
Processo: 0540823-82.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540823-82.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CREUSO ALVES DE MATOS

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA NETO, CAIO ROCHA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação cível. Ação monitória
. Contrato de empréstimo celebrado por curadora em nome de pessoa interditada. Ausência de autorização judicial. Nulidade do negócio jurídico. Co-titular capaz não integrante do polo passivo. Impossibilidade de condenação. Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em contrato de empréstimo celebrado por curadora, co-titular de conta bancária conjunta, em nome de pessoa interditada desde 1986 por alienação mental, sem prévia autorização judicial do juízo da interdição. A sentença reconheceu a nulidade do contrato quanto ao incapaz, consignando que a curadora extrapolou os limites da administração ordinária, e condenou a instituição financeira em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa. A contratação de empréstimo bancário por curador em nome de pessoa interditada não se enquadra na administração ordinária de bens, exigindo prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.748, III, c/c art. 1.774, do Código Civil. A ausência de alvará judicial configura nulidade do negócio jurídico (CC, arts. 104, I, e 166, I). A co-titular capaz da conta bancária não integra o polo passivo da ação monitória. Eventual pretensão de responsabilizá-la demandaria sua inclusão regular na relação processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). A sentença de interdição possui natureza declaratória e a ausência de registro cartorário não elide a nulidade do contrato. Incumbe à instituição financeira, como fornecedora de serviços bancários (Súmula 297/STJ), verificar a existência de autorização judicial para contratação em nome de pessoa representada por curador. A tese de enriquecimento sem causa não pode ser oposta ao incapaz nos limites subjetivos desta demanda. Eventual pretensão restitutória em face da curadora que se beneficiou dos valores deve ser deduzida em via processual própria. O princípio da causalidade milita em desfavor da instituição financeira, que deu causa à demanda ao conceder crédito sem exigir autorização judicial. Honorários majorados em sede recursal (CPC, art. 85, § 11).
Recurso não provido.